Tribunal: TJDFT
Processo: 0002127-76.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002127-76.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CONSTRUTORA IPE LIMITADA, GISELE EING GIGLIO DE MEDEIROS ROCHA- HERDEIRALAURINDO EING, INGRID DUTRA EING-HERDEIRALAURINDO EING, LEILA DUTRA EING LAFETA-HERDEIRA LAURINDO EING, SONIA MARIA DUTRA EING - HERDEIRA LAURINDO EING DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se por 60 (sessenta) dias a sucessão processual da cessionária TEREZINHA DE JESUS PAIVA PERES. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios